Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PARÂMETRO PARA A ADMISSÃO DO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de arquivamento provisório dos autos de processo de execução fiscal em razão do baixo valor da causa, com fundamento em Provimento emanado da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. O parâmetro relacionado ao valor da causa deve ser aquele vigente no momento da aferição da possibilidade de arquivamento dos autos do processo.
3. O arquivamento dos autos do processo de execução fiscal não pode ser efetivado se o valor atualizado da causa estiver acima do montante fixado pelo art. 2o do Provimento no 54, de 19 de fevereiro de 2021, da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. No presente caso o valor atualizado da causa é de R$ 2.988,75 (dois mil novecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Por essa razão é inferior ao parâmetro fixado pelo art. 2o do Provimento no 54, de 19 de fevereiro de 2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que corresponde a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), devendo ser admitido o arquivamento dos autos do processo originário.
5. A suspensão do curso do processo, ou mesmo arquivamento provisório dos respectivos autos, não depende da prévia citação do devedor. Em verdade, consiste em mecanismo concebido justamente para a hipótese em que o devedor não é localizado, nos termos do art. 40, § 1o, da LEF.
6. Recurso conhecido e desprovido.